Tribunal: TCU
Processo: 025.523/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 496/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.523/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Cristina de Arruda (XXX.569.777-XX); Ilza Arruda dos Santos (XXX.040.317-XX); Maria Cristina de Carvalho Baral (XXX.187.607-XX); Maria Ester de Carvalho (XXX.475.807-XX); Maria Gercina Rodrigues (XXX.360.093-XX); Maria do Carmo Braz de Carvalho (XXX.603.427-XX); Rayssa Tayna Almeida Matheus (XXX.524.807-XX); Regina Coeli Rosario de Souza (XXX.748.777-XX); Renata Cecilia Nunes Rosario dos Santos (XXX.431.587-XX); Rita de Cassia Nunes Rosario (XXX.000.467-XX); Rosita Clara Nunes Rosario (XXX.176.557-XX); Waleria Maria de Arruda (XXX.072.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.